Tribunal: TJES
Processo: 0000125-41.2022.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000125-41.2022.8.08.0052

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NEILTON SILVA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000125-41.2022.8.08.0052

APELANTE: NEILTON SILVA RODRIGUES

Advogados do(a) APELANTE: RAFAEL ARRIGONI SCARTON - ES14528-A, RODRIGO ANDREATTA - ES34923

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Neilton Silva Rodrigues em face de sentença que, após julgamento pelo Tribunal do Júri, fixou condenação pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso II, na forma do art. 29, ambos do Código Penal, à pena de 21 anos de reclusão em regime inicial fechado. O apelante requer o reexame da dosimetria, pleiteando o afastamento da valoração negativa da conduta social e das circunstâncias do crime para fixação da pena no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a fundamentação utilizada para negativar os vetores da conduta social e das circunstâncias do crime possui lastro concreto e se o quantum de exasperação da pena-base observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri encontra limite nos fundamentos da interposição, nos termos da Súmula nº 713 do Supremo Tribunal Federal.

A notoriedade negativa do réu no meio comunitário pelo envolvimento com o narcotráfico, geradora de temor e afetação da paz social, constitui fundamentação idônea para a negativação da conduta social.

A execução de disparos de arma de fogo em local público com intensa movimentação de pessoas revela maior audácia do agente e exposição da coletividade a perigo real, justificando o desvalor das circunstâncias do crime.

A exasperação da pena-base deve observar a fração paradigma de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima cominadas ao tipo penal para cada circunstância judicial negativa.

O intervalo de 18 anos entre a pena mínima e máxima do homicídio qualificado impõe o acréscimo de 2 anos e 3 meses para cada vetorial desfavorável, evidenciando excesso na fixação originária de 21 anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

O envolvimento do agente com o narcotráfico e o temor causado na comunidade justificam a valoração negativa da conduta social.

A prática de homicídio em local público com aglomeração de pessoas autoriza o recrudescimento da pena pelas circunstâncias do crime.

A ausência de critério proporcional na exasperação da pena-base autoriza o redimensionamento pelo Tribunal para adequação à fração de 1/8 por vetor negativo.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 29 e art. 121, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 713; STJ, HC 1043407/DF; STJ, AgRg no AREsp nº 2.465.239/AL.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000125-41.2022.8.08.0052

APELANTE: NEILTON SILVA RODRIGUES

Advogados do(a) APELANTE: RAFAEL ARRIGONI SCARTON - ES14528-A, RODRIGO ANDREATTA - ES34923

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
NEILTON SILVA RODRIGUES
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Bananal/ES, por meio da qual, após votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, foi condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso II, na forma do art. 29, ambos do Código Penal , à pena definitiva de 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

O apelante Neilton Silva Rodrigues (Id. 17536220) apresentou razões de apelação requerendo o reexame da dosimetria da pena, diante da alegada ausência de fundamentação idônea na fixação da pena-base, pleiteando o afastamento da valoração negativa da conduta social e das circunstâncias do crime para o redimensionamento da reprimenda ao mínimo legal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A controvérsia recursal restringe-se à dosimetria da pena, valendo ressaltar que, a teor da Súmula nº 713, do STF, “O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”.

Passo à análise da dosimetria da pena.

Observa-se que a materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas e reconhecidas pelo Conselho de Sentença, cingindo-se o inconformismo defensivo à aplicação da pena.

Os fatos que circundaram a condenação revelam gravidade concreta. Consta dos autos que, no dia 06 de março de 2022, no Município de Rio Bananal/ES, o apelante prestou auxílio determinante na execução de Cristiano Ramalhete da Silva, ao fornecer a arma do crime e pilotar a motocicleta que transportou o executor ao local e garantiu a sua fuga posterior.

Inicialmente, quanto à primeira fase da dosimetria, o magistrado sentenciante fixou a pena-base em 21 (vinte e um) anos de reclusão, valorando negativamente a conduta social e as circunstâncias do crime.

A conduta social foi legitimamente negativada. Os elementos dos autos, consubstanciados em depoimentos testemunhais, demonstram que o réu possui notoriedade negativa no meio comunitário pelo seu envolvimento com o narcotráfico local, gerando temor e afetando a paz social. Tal circunstância constitui fundamentação idônea para o afastamento da pena-base do mínimo legal, visto que o fato de ser temido no meio em que vive evidencia uma perniciosa relação do agente com a sociedade, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ, HC 1043407/DF).

As circunstâncias do crime, por sua vez, também receberam valoração negativa adequada. O disparo de arma de fogo ocorreu em local público com intensa movimentação de pessoas, expondo a coletividade a perigo real. Esse cenário fático revela maior audácia e desprezo pela segurança pública, justificando o recrudescimento da reprimenda na primeira fase da dosimetria, conforme sedimentado pela jurisprudência (STJ, AgRg no AREsp nº 2.465.239/AL).

Portanto, na primeira fase, mantenho a valoração negativa das moduladoras da conduta social e das circunstâncias, reconhecendo a idoneidade dos fundamentos concretos utilizados.

No entanto, registo que, apesar da fundamentação idônea para considerá-los negativos, não houve a aplicação da fração paradigma de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima, resultando em excesso na exasperação da pena-base. O intervalo entre a pena mínima (12 anos) e a máxima (30 anos) para o homicídio qualificado é de 18 (dezoito) anos.

Assim, aplicando-se a fração paradigma de 1/8, a pena-base será acrescida de 2 (dois) anos e 03 (três) meses para cada vetorial negativo. Com a incidência de dois vetores desfavoráveis, a pena deve ser elevada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses acima do mínimo.

Assim, a pena-base deve ser aplicada em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, verifico que se encontram ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, estão igualmente ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena.

Assim, estabeleço a pena definitiva do apelante em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Mantenho o regime inicialmente fechado.

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para redimensionar a pena definitiva do apelante para 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, mantidos os demais termos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)